Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-25.2026.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEMÁTICOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. DESPROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo M. P. D. F. T. contra decisão que indeferiu o afastamento do sigilo dos dados telemáticos de celular apreendido em poder de adolescente investigado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes para autorizar a quebra de sigilo dos dados telemáticos do celular apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quebra de sigilo de dados constitui medida invasiva que exige demonstração prévia de necessidade, pertinência e proporcionalidade. A Constituição assegura a inviolabilidade da intimidade e o sigilo de dados, admitindo mitigação apenas mediante ordem judicial motivada e para fins de investigação criminal.
4. O acervo probatório apresentado não demonstra suficientemente a existência de vínculo concreto entre o jovem e a mercancia ilícita. A investigação tinha como alvo o imputável para o qual o menor trabalha e não o próprio adolescente, não há registro da denúncia anônima, das campanas policiais realizadas, das conversas por aplicativo de mensagens, nem mesmo o comprovante da transferência via PIX que teria sido realizada para a conta do adolescente.
5. Com o menor, nada de ilícito foi encontrado, e a droga apreendida estava em residência vinculada ao imputável investigado. Não há elementos materiais que indiquem que o adolescente fazia uso de seu telefone para a mercancia ilícita.
6. Ausentes elementos concretos que justifiquem o deferimento da medida excepcional, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“O afastamento judicial do sigilo de dados telemáticos somente é admissível quando demonstradas, de forma concreta e individualizada, a necessidade, a pertinência e a proporcionalidade da medida, não se prestando para tal fim relatos policiais desacompanhados de elementos objetivos, sendo indispensável a existência de indícios mínimos de que o dispositivo ou conta telemática tenha relação efetiva com a prática delitiva investigada.”
Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, X e XII; Lei no 9.472/1997, art. 3o, caput e V; Lei no 12.965/2014, art. 7o, II e III; Código de Processo Penal, art. 6o, II, III e VII.